Tribunal: TJMT
Processo: 1001250-43.2022.8.11.0052
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001250-43.2022.8.11.0052
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. PERSEGUIÇÃO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição contra a mulher, por razões do sexo feminino, à pena 01 ano e 07 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apelante, reiteradamente, foi à residência da vítima e passava o dia no local, batendo no portão e a chamando; (ii) declaração da testemunha demonstra que a paciente se sentia perturbada com as perseguições do apelante, o que lhe impedia de dormir e, inclusive, culminou na perda de emprego; (iii) narrativa da vítima em juízo coesa, harmônica e compatível com os demais elementos probatórios.
3. Requerimentos do recurso: absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do crime de perseguição contra a mulher, por razões do sexo feminino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.
6. A narrativa fornecida pela vítima em ambas as fases da persecução penal, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, como o depoimento testemunhal, atinge o standard de prova necessário para a condenação do crime de perseguição contra a mulher, por razões do sexo feminino.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, AgRg no HC n. 840.043/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001250-43.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Perseguição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NEKCILIA CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 686.617.622-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LENIR VENDRAMINI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. PERSEGUIÇÃO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição contra a mulher, por razões do sexo feminino, à pena 01 ano e 07 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante, reiteradamente, foi à residência da vítima e passava o dia no local, batendo no portão e a chamando;
(ii)
declaração da testemunha demonstra que a paciente se sentia perturbada com as perseguições do apelante, o que lhe impedia de dormir e, inclusive, culminou na perda de emprego;
(iii)
narrativa da vítima em juízo coesa, harmônica e compatível com os demais elementos probatórios.

3. Requerimentos do recurso: absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do crime de perseguição contra a mulher, por razões do sexo feminino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos
.

6. A narrativa fornecida pela vítima em ambas as fases da persecução penal, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, como o depoimento testemunhal, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do crime de perseguição contra a mulher, por razões do sexo feminino.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, AgRg no HC n. 840.043/SP
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Nekcilia Cordeiro de Oliveira
, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação penal n.
1001250-43.2022.8.11.0052, que o condenou pela prática do crime de perseguição contra mulher, por razões do sexo feminino (CP, art. 147-A, § 1o, II), à pena 01 (um) ano e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a absolvição do réu, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação (id. 260276183).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 260276187).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 269692756)
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Nekcilia Cordeiro de Oliveira
foi denunciado pela prática do crime de perseguição contra mulher, por razões do sexo feminino (CP, art. 147-A, § 1o, II), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos do inquérito policial que em datas não precisas mas certo que antes de 27 de agosto de 2022, nesta Comarca e na residência particular localizado na Rua Paraná, Rio Branco/MT, NEKCILIA CORDEIRO DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, perseguia LENIR VENDRAMINI, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, conforme demonstram os elementos que instruem o IP 87/2022.

Calha dizer que esta infração penal foi cometida contra mulher por razões da condição de sexo feminino, já que houve violência doméstica e familiar.

Segundo consta a vítima teve um relacionamento aproximadamente por 08 (oito) anos com o denunciado. Com o término da relação, a vítima requereu medidas protetivas em face de condutas que o denunciado praticava.

Conforme se verifica, a vítima tentou se separar diversas vezes, mas o denunciado não aceita e fica no portão da residência da vítima, esperando ela chegar do trabalho; manda outras pessoas chamarem a vítima no portão para que, quando ela saia, o denunciado possa conversar com ela, além de outras atitudes que visam impedir a livre manifestação e vida da vítima.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência ao Num. 103913612 - Pág. 3/4, e depoimento da vítima. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e documentos presente no caderno investigatório [...]”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 07 (sete) dias de reclusão
, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O apelante requer sua absolvição, argumentando a inexistência de provas suficientes para manter a condenação pelo crime de perseguição (
stalking
), previsto no art. 147-A, §1°, II, do Código Penal.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, o crime de perseguição (
stalking
), introduzido pela Lei n° 14.132/2021, tem como núcleo do tipo a conduta de perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Trata-se de crime habitual, exigindo-se para sua configuração a reiteração de condutas que, individualmente consideradas, violam a paz e a tranquilidade da vítima, não bastando, portanto, um único ato isolado. Essa característica foi firmada na jurisprudência, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de 'stalking' ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita. 2. Trata-se de tipo penal aberto – ‘Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade’ –, pois não delimita as ações proscritas. Exige-se, todavia, a habitualidade das condutas”
(STJ, AgRg no HC n. 840.043/SP, 6a Turma, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27/novembro/2023)

Ademais, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

No caso em análise, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo pedido de medidas protetivas requerido pela vítima e pelas declarações colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A autoria, de igual modo, restou incontroversa.

A vítima
Lenir Vendramini
, em seu depoimento na fase policial, dispôs que se relacionou com o apelante por 08 anos e o relacionamento sempre foi conturbado, pois ele ingeria bebida alcoólica todos os dias e a agredia verbalmente chamando-a de “
puta
”. Declarou que tentava se separar dele diversas vezes, mas o recorrente não aceitava.

Em seu depoimento judicial, a ofendida descreveu que, após o término do relacionamento de oito anos que mantinha com o apelante, este passou a lhe perseguir, permanecendo em frente à sua residência por diversas vezes, esperando-a retornar do trabalho.

Relatou que o apelante ficou “duas ou três vezes fora do portão” de sua casa, aguardando sua chegada. Acrescentou que ele tentou entrar em sua residência, chamando-a e batendo no portão, fato que ocorreu em pelo menos seis ocasiões. A vítima destacou ainda que o apelante enviou um amigo para tentar contato com ela, visando obter suas coisas que ainda estavam na residência.

Corroborando tais informações, a testemunha
Viviana Ventura de Oliveira
, escrivã de polícia, relatou em juízo que a vítima compareceu à delegacia para requerer medidas protetivas, narrando que o apelante costumava ficar esperando-a chegar em frente ao portão de sua residência, o que lhe causava grande incômodo. Mencionou que, segundo a vítima, o apelante ingeria bebida alcoólica e permanecia dia e noite em frente à residência dela. A testemunha ressaltou ainda que a vítima não conseguia dormir devido às perturbações do apelante, chegando a perder o emprego por causa das noites mal dormidas.

O apelante, em seu interrogatório em juízo, admitiu que compareceu à residência da vítima por pelo menos três vezes após o término do relacionamento, embora tenha alegado que seu objetivo era apenas retirar seus pertences pessoais. Confirmou que batia no portão chamando pela vítima e que, diante da impossibilidade de recolher seus objetos pessoais, recorreu a um vizinho para intermediar a situação. Disse não se recordar com precisão se foram três, quatro ou seis vezes que esteve no local, reconhecendo ainda que fazia uso de bebida alcoólica à época dos fatos, embora tenha negado a intenção de perturbar a vítima.

Merece destaque também o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, preenchido pela vítima na delegacia, que indica expressamente que o apelante a perturbou, perseguiu ou vigiou nos locais que ela frequentava, e que ela se sentia “emocionalmente abalada” e com medo do acusado.

Diante desse contexto, é incontestável que o apelante perseguiu reiteradamente a vítima, invadindo sua esfera de privacidade e causando-lhe perturbação psicológica. O comportamento do réu ultrapassou o mero incômodo, configurando verdadeira violação à tranquilidade e à liberdade da ofendida, que se viu compelida a buscar proteção estatal através de medidas protetivas.

A habitualidade da conduta, elemento essencial para a configuração do tipo penal, restou demonstrada pelos diversos episódios em que o apelante se postou em frente à residência da vítima, bem como pelas tentativas reiteradas de contato, seja diretamente, seja por intermédio de terceiros.

Em que pese o fato de a vítima, em seu depoimento em juízo, ter relativizado a gravidade da situação – afirmando que atualmente percebe que estava enferma naquela época devido à depressão e que agora, após tratamento psiquiátrico, avalia de forma diferente os acontecimentos – essa circunstância não tem o condão de desconstituir a materialidade e a autoria delitivas. O crime de perseguição se consuma com a reiteração das condutas que perturbem a vítima, sendo irrelevante sua posterior minimização dos fatos, especialmente quando existem outros elementos que corroboram a ocorrência do delito.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau analisou criteriosamente o conjunto probatório e concluiu, acertadamente, pela condenação do réu nos termos do art. 147-A, §1°, II, do Código Penal.

Portanto, havendo provas suficientes da autoria e materialidade do crime de perseguição (
stalking
), não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2.DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Nekcilia Cordeiro de Oliveira
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025